Tribunal: TJDFT
Processo: 0711990-21.2018.8.07.0009
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0711990-21.2018.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) RECORRENTE: OTON PEREIRA NEVES RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DESPACHO Tendo em vista que a decisão de Id. 24237694, do Ministro Relator Francisco Falcão, reformou o acórdão desta turma, reconhecendo a legitimidade do Banco do Brasil para a demanda e, ainda, que o objeto do recurso de apelação era, tão somente, a legitimidade ou não do Banco do Brasil, remetam-se os autos a origem, para o prosseguimento do feito. Brasília,6 de abril de 2021 15:46:13. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA